Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006514-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURINDA ROSA LUIZ - CPF: 791.176.601-06 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006514-31.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Laurinda Rosa Luiz

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DA INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O recebimento de cobrança considerada indevida, por estar acima da média de consumo, no caso, no valor de R$ 570,78 – referente ao mês de 01/2021, mas, sem a comprovação de que houve a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica ou de inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

2. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Assim, verifico que, no caso em análise, pressentes estão os requisitos para aplicar a sanção, pois o consumidor foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida,, e mais a ré não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução em dobro. Com efeito, deve a reclamada restituir em dobro a quantia de R$ 570,78 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos). Referente ao dano moral pelas cobranças indevidas, não vislumbro a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, isto é, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, consistindo em mero descumprimento contratual, até porque não houve suspensão do serviço de energia elétrica nem mesmo inclusão do nome da parte autora nos serviços de restrição ao crédito.
É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação, sendo certo que a cobrança indevida, por si só, não se traduz em dano moral. Em conclusão o dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade”.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e do art. 6o da lei 9.099/95
, opino pela confirmação dos efeitos da tutela de urgência antecipada e opino pela parcial procedência da pretensão deduzida na inicial
para: 1. Declarar a indevida a fatura de energia elétrica de janeiro de 2021 no valor de R$ 570,78 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos); 2. Determinar que a parte reclamada providencie o refaturamento da fatura de janeiro de 2021 para a média dos últimos doze meses da unidade consumidora n. UC: no 6/2910866-9; 3. Condeno a reclamada a restituir, em dobro, a quantia de R$ 570,78 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do pagamento, com juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; 4. Indeferir a reparação em dano moral; 5. Conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021